Tribunal: STJ
Processo: 0018935-23.2013.8.07.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925814 - DF
(2025/0159527-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: RODRIGO SIMOES FREJAT
ADVOGADO
: RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO - DF049868
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : WASHINGTON CARDOSO ALKMIM JUNIOR - DF042161
FERNANDO JOSE LONGO FILHO - DF022005
MARCOS VINICIUS FIDELIS BEZERRA - DF076876
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO RÉU. MOROSIDADE. DEMORA IMPUTADA
EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
INVIABILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA
NECESSIDADE DE
SÚMULA N. 83/STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A alegação de violação aos arts. 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II,
1.
ambos do Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem
decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos
interesses da parte.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, "a perda da pretensão executiva tributária
2.
pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a
demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da
" (EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio
Súmula 106/STJ
REsp n. 1.372.363/PR,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
19/2/2025,
24/2/2025)
Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido – ao concluir que, "pendendo de apreciação
3.
o pedido para realização da citação do executado, incabível o reconhecimento da prescrição
da pretensão executiva quando o feito ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos por demora
imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (e-STJ, fl. 113) – está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior, sendo de rigor a incidência da Súmula n. 83/STJ.
Infirmar a conclusão do acórdão recorrido ​– de que a morosidade na citação ocorreu por
4.
motivos inerentes ao serviço judiciário ​– demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, providência que esbarra no óbice constante da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54494911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 914133b8-97c9-4295-a1b4-0b584b9585f7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54494911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 914133b8-97c9-4295-a1b4-0b584b9585f7

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925814 - DF (2025
/0159527-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: RODRIGO SIMOES FREJAT
ADVOGADO
: RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO - DF049868
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : WASHINGTON CARDOSO ALKMIM JUNIOR - DF042161
FERNANDO JOSE LONGO FILHO - DF022005
MARCOS VINICIUS FIDELIS BEZERRA - DF076876
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO RÉU. MOROSIDADE. DEMORA IMPUTADA
EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
INVIABILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA
NECESSIDADE DE
SÚMULA N. 83/STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A alegação de violação aos arts. 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II,
1.
ambos do Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a
matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, "a perda da pretensão executiva tributária pelo
2.
decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na
citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da
"
Súmula 106/STJ
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.372.363/PR,
julgado em
DJEN de
.
19/2/2025,
24/2/2025)
Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido – ao concluir que, "pendendo de apreciação o
3.
pedido para realização da citação do executado, incabível o reconhecimento da prescrição da
pretensão executiva quando o feito ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos por demora
imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (e-STJ, fl. 113) – está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior, sendo de rigor a incidência da Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54029505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:13
Código de Controle do Documento: 9a00a180-42bd-4157-bd31-a8121a79c0af

Infirmar a conclusão do acórdão recorrido ​– de que a morosidade na citação ocorreu por
4.
motivos inerentes ao serviço judiciário ​– demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos, providência que esbarra no óbice constante da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
5.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RODRIGO SIMÕES FREJAT contra
decisão monocrática assim ementada (e-STJ, fl. 280):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO RÉU. MOROSIDADE. DEMORA
IMPUTADA
EXCLUSIVAMENTE
AO
SERVIÇO
JUDICIÁRIO.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO.
INVIABILIDADE.
ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
INCIDÊNCIA
DA
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA N. 83/STJ.
FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Nas razões do agravo interno, o insurgente alega que permanece a omissão
no acórdão recorrido quanto à alegada subsunção dos fatos à tese do mero
peticionamento prevista no Tema 568/STJ.
Esclarece que não foi enfrentada a questão de que, "se a conduta do Distrito
Federal, que se resumiu a um pedido de citação em 2017, seguido de uma paralisação
tão extensa e de uma citação infrutífera em 2023, pode ser juridicamente qualificada
como algo distinto do 'mero peticionamento' para os fins do Tema 568" (e-STJ, fl. 344).
Afirma que não há falar em incidência da
haja vista que os
Súmula n. 7/STJ,
fatos relevantes para a discussão da prescrição intercorrente já estão devidamente
cristalizados no acórdão recorrido.
Assevera que a decisão agravada, ao "reconhecer a 'infrutiferidade' da citação
e, ao mesmo tempo, sustentar a não ocorrência da prescrição intercorrente com base na
Súmula 106 do STJ, sem correlacionar a "infrutiferidade" com a 'efetividade' exigida pelo
Tema 568", incorreu em contradição (e-STJ, fl. 347).
Aduz, ainda, a inaplicabilidade da
uma vez que "a questão
Súmula n. 83/STJ,
levantada é justamente a má aplicação ou a omissão na aplicação de precedente
vinculante desta própria Corte, e não uma alegada divergência com a jurisprudência" (e-
STJ, fl. 349).
Documento eletrônico VDA54029505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:13
Código de Controle do Documento: 9a00a180-42bd-4157-bd31-a8121a79c0af

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja dado
provimento ao recurso especial interposto.
Impugnação apresentada (e-STJ, fls. 358-364).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, mostra-se cristalino que os argumentos expostos no bojo do
agravo interno não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista
que, conforme bem salientado, além da não ocorrência de violação aos arts. 489, § 1o,
incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de
2015, está evidente a incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ à presente demanda.
Consoante análise dos autos, verifica-se que a alegação de violação aos arts.
489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de
Processo Civil de 2015, de fato, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a
matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses
da parte.
Isso porque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi claro
e coerente ao concluir, em suma, que, "pendendo de apreciação o pedido para
realização da citação do executado, incabível o reconhecimento da prescrição da
pretensão executiva quando o feito ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos por
demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário".
Veja-se (e-STJ, fls. 109-113; sem grifo no original):

O cerne da controvérsia reside em verificar a existência de prescrição
intercorrente no presente caso. O Distrito Federal alega que não teve
responsabilidade na demora do juízo em movimentar o processo, incidindo a
súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. [...]
Com efeito, o
da Lei de Execuções Fiscais regulamenta a suspensão do
art. 40
feito executório, se não forem encontrados o devedor ou bens a serem
penhorados: [...]
Nesse sentido, a Lei de Execuções Fiscais concedeu o prazo de um ano para
que o credor encontre bens passíveis de penhora, ao mesmo tempo em que
reduz as demandas com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito em trâmite
nos Tribunais.
A forma de definir o termo inicial do prazo de suspensão foi fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553,
de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado sob o rito dos
Documento eletrônico VDA54029505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:13
Código de Controle do Documento: 9a00a180-42bd-4157-bd31-a8121a79c0af

Recursos Repetitivos, o qual fixou as seguintes teses (Temas 566 a 571), in
: [...]
verbis
Conforme se verifica da leitura dos autos, durante as tentativas de
citação do réu, houve o parcelamento do débito, conforme se verifica na
.
certidão de ID 61913518 – folha 17
Contudo, o parcelamento foi cancelado, tendo sido os autos remetidos ao
.
Distrito Federal em 06.04.2016 para ciência (ID 61913518 – folha 19)
No dia 18.04.2016, o autor peticionou, requerendo a citação por edital (ID
61913518 – folha 20).
O juiz
, por sua vez, não atendeu ao pedido do autor, mas intimou por
a quo
duas vezes o Distrito Federal para que informasse em qual endereço a parte
executada estava recebendo as guias para pagamento do acordo
administrativo, tendo em vista o parcelamento recente do débito fiscal.
Então, em 20.11.2017, o autor requereu a citação postal do réu em novo
endereço (ID 61913518 – folha 31).
Em 20.02.2018, os autos foram encaminhados para a citação (ID 61913518
– folha 38), que ocorreu somente em 10.01.2023, cujo resultado foi
. [...]
infrutífero (ID 61913520)
Extrai-se dos autos que houve parcelamento do débito tributário em
07.04.2015, com cancelamento em 06.04.2016. O parcelamento administrativo
importou na admissão/reconhecimento do débito tributário e, por conseguinte,
a interrupção do fluxo prescricional da pretensão de cobrança, nos termos do
parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional: [...]
art. 174,
Contudo, em 2017, houve pedido de citação postal do réu, a qual foi
.
realizada pelo juízo
somente no ano de 2023 (ID 61913520)
a quo
Verifica-se, portanto, que a manifestação do Distrito Federal requerendo a
.
citação do réu foi realizada dentro do prazo prescricional
Constata-se, pois, que o feito ficou paralisado, sem culpa da Fazenda
Pública, a quem não incumbia qualquer outra providência, a não ser
.
aguardar a análise do pleito de citação
A situação, portanto, se amolda ao § 3o do
do Código de Processo
art. 240
Civil: “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao
serviço judiciário”. [...]
Com efeito, a teor da súmula n. 106 do colendo Superior Tribunal de
Justiça, a morosidade na citação, decorrente de motivos inerentes ao
serviço Judiciário, não pode ser imputada à parte interessada, nem
justificar o acolhimento da arguição de prescrição suscitada pelo
.
executado
Dessa forma, pendendo de apreciação o pedido para realização da
citação do executado, incabível o reconhecimento da prescrição da
pretensão executiva quando o feito ficou paralisado por mais de 05
.
(cinco) anos por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário

Documento eletrônico VDA54029505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:13
Código de Controle do Documento: 9a00a180-42bd-4157-bd31-a8121a79c0af

Nessa esteira, cabe reiterar que todas as questões suficientes ao deslinde da
controvérsia foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, não havendo falar em
nenhum vício capaz de comprometer o seu embasamento.
A propósito (sem grifo no original):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. TRATAMENTO MÉDICO. ARTS.
489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TESE DE NECESSIDADE DE RATEIO
ENTRE OS RÉUS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
REDIMENSIONAMENTO
DO
PERCENTUAL
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em face do
Estado do Rio de Janeiro e da Clínica Bela Vista Ltda. com o fim de reparar os
alegados danos morais que decorreriam da conduta dos réus no tratamento
médico a que fora submetida a genitora do autor.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
3. No que concerne à verba sucumbencial, o Sodalício de origem não se
manifestou sobre a alegação de que "considerada a existência de dois réus
vencedores, importa a fixação no percentual total de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, sem que nada possa justificar tão pesada condenação"
(fl. 825), tampouco a questão foi suscitada nos embargos declaratórios opostos
pela parte agravante para suprir eventual omissão. Portanto, à falta do
necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.
4. Ademais, a Corte estadual manteve os honorários sucumbenciais fixados no
juízo de piso, em virtude de terem sido "arbitrados nos limites estabelecidos
pelo artigo 85, §2o do CPC, além de não se revelarem excessivo, diante do
grande lapso temporal de tramitação da ação" (fl. 705). Assim, eventual
acolhimento da insurgência recursal demandaria a incursão encontra óbice na
por demandar o reexame de matéria fático-probatória.
Súmula 7/STJ,
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.490.793/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
14/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO
RECURSAL. ENTENDIMENTO CONFORME O STJ. DIVERGÊNCIA
Documento eletrônico VDA54029505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:13
Código de Controle do Documento: 9a00a180-42bd-4157-bd31-a8121a79c0af

JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do
pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei
invocados.
2. A Corte regional reconheceu a impossibilidade de rever a base de cálculo
dos honorários advocatícios fixados na sentença, e apontou a ocorrência de
inovação recursal. Entendimento esse que não destoa da orientação
prevalecente no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. É dever da parte recorrente proceder ao cotejo analítico entre os acórdãos
comparados, transcrevendo os trechos que configurem o dissídio
jurisprudencial; a inobservância do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.417.742/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.

Por conseguinte, repisa-se que a irresignação do agravante não merece
guarida, pois o acórdão recorrido ​– ao concluir que, "pendendo de apreciação o pedido
para realização da citação do executado, incabível o reconhecimento da prescrição da
pretensão executiva quando o feito ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos por
demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (e-STJ, fl. 113) ​– está em
consonância com o entendimento desta Corte Superior, incidindo a Súmula n. 83/STJ
neste ponto.
Confiram-se (sem grifo no original):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO.
CONDICIONAMENTO À REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO EM 100 (CEM)
DIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
EXAME
SÚMULA
N.
7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que
Documento eletrônico VDA54029505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:13
Código de Controle do Documento: 9a00a180-42bd-4157-bd31-a8121a79c0af

justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese recursal relativa à necessidade de
se realizar a citação em no máximo 100 (cem) dias, sob pena de não
interrupção da prescrição, e a parte recorrente não suscitou a questão em seus
embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
Mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha surgido na
prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser
veiculado no recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública.
3. Em precedente qualificado (Tema n. 179), esta Corte, "consolidou a
orientação de que (a) não se verifica a perda da pretensão executiva pelo
decurso do prazo prescricional quando a demora na citação da parte
executada decorre da inércia do aparelho judiciário, segundo as
-
disposições da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
'proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
; e (b) demanda o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência'
reexame de provas avaliar se a demora no andamento do feito ocorreu em
razão da morosidade do Poder Judiciário ou por inércia da parte exequente,
providência inviável nesta Corte por incidência da
" (EDcl no
Súmula 7/STJ
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.506.127/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/5/2024,
7/6/2024)
4. A existência de óbice processual impendido conhecimento de questão
suscitada pela alínea a, da previsão constitucional, prejudica a análise da
divergência jurisprudencial acerca do tema.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.658.911/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
23/4/2025.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO
PODER JUDICIÁRIO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
SÚMULA 106/STJ.
PROBATÓRIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS
SÚMULA 7/STJ.
INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão matéria.
Documento eletrônico VDA54029505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:13
Código de Controle do Documento: 9a00a180-42bd-4157-bd31-a8121a79c0af

2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade
existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca
das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. No caso, assiste razão quanto à alegada omissão do acórdão embargado,
no que diz respeito à tese da ocorrência da prescrição intercorrente .
4. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é
consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora
na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário.
Inteligência da Súmula 106/STJ.
5.
, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a
In casu
demora no processamento do feito se deu por culpa exclusiva do Poder
Judiciário. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos
processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que
é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o
disposto na Súmula 7/STJ.
6. Embargos acolhidos para sanar omissão e não conhecer desta parte do
recurso especial.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio
REsp n. 1.372.363/PR,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.

Ademais, itera-se que rever a conclusão do acórdão recorrido – de que a
morosidade na citação ocorreu por motivos inerentes ao serviço judiciário – demandaria
o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice
constante da Súmula n. 7/STJ.
Ilustrativamente (sem grifo no original):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.
CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos fático-
probatórios, concluiu que a demora na realização dos atos processuais
decorreu por culpa exclusiva do Poder Judiciário. Rever tal conclusão
implicaria o necessário reexame de fatos e provas, providências
descabidas no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do
STJ. (
)
REsp n. 1.102.431/RJ.
Documento eletrônico VDA54029505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:13
Código de Controle do Documento: 9a00a180-42bd-4157-bd31-a8121a79c0af

2. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no
§§ 1o e 2o da
- LEF tem início
art. 40,
Lei n. 6.830/80
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não
localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
REsp n. 1.340.553/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
12/9/2018,
16/10/2018.
3. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são
aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal
o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre
ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão
mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses
dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os
bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data
do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. (
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
REsp n. 1.340.553/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
12/9/2018,
16/10/2018.
4. Hipótese em que, fixadas as premissas fáticas pelo Tribunal de origem, o
acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta
Corte.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 1.902.521/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2024,
19/11/2024.

Assim, melhor sorte não socorre ao agravante, não merecendo reparo a
decisão monocrática de fls. 280-288 (e-STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:13
Código de Controle do Documento: 9a00a180-42bd-4157-bd31-a8121a79c0af

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.925.814 / DF
Número Registro: 2025/0159527-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00189352320138070015 189352320138070015
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO SIMOES FREJAT
ADVOGADO
: RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO - DF049868
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : WASHINGTON CARDOSO ALKMIM JUNIOR - DF042161
FERNANDO JOSE LONGO FILHO - DF022005
MARCOS VINICIUS FIDELIS BEZERRA - DF076876
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RODRIGO SIMOES FREJAT
ADVOGADO
: RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO - DF049868
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : WASHINGTON CARDOSO ALKMIM JUNIOR - DF042161
FERNANDO JOSE LONGO FILHO - DF022005
MARCOS VINICIUS FIDELIS BEZERRA - DF076876
Documento eletrônico VDA54471037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:18
Código de Controle do Documento: a09ca4b0-6980-47c0-b0a7-0832b721ff2c

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:18
Código de Controle do Documento: a09ca4b0-6980-47c0-b0a7-0832b721ff2c